Tribunal: CARF
Processo: 13888.911757/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.911757/2011-03
RESOLUÇÃO
3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAINCO INDUSTRIA E COMERCIO SOCIEDADE ANONIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato
Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.911757/2011-03
2
Trata-se de requerimento formulado via PER/DCOMP, por meio do qual o
contribuinte acima identificado pleiteia, para fins de compensação, suposto
direito creditório relativo a ressarcimento de IPI referente ao 4o trimestre de
2006, no montante de R$ 1.096.706,06 (valor do crédito solicitado/utilizado).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba (DRF/Piracicaba), mediante
Despacho Decisório eletrônico, datado de 01/11/2011 (fl. 218), reconheceu
apenas R$ 368.495,40, homologando, por conseguinte, parcialmente a
compensação declarada.
Segundo a decisão administrativa, a homologação parcial decorreu da verificação
de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado,
bem como da constatação de utilização parcial desse saldo em períodos
subsequentes ao trimestre de referência.
Cientificado do despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 03/16), na qual, em síntese:
a) Reitera os fundamentos do pedido de ressarcimento e alega que os créditos
foram devidamente apurados nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/1999, em
consonância com o princípio da não cumulatividade, transcrevendo dispositivos
normativos que entende pertinentes;
b) Contesta o débito de dezembro/2006, afirmando que o valor correto seria R$
3.715,04, e não R$ 648.735,98, como consignado no despacho, citando como
prova cópia parcial do Livro de Apuração do IPI (LAIPI) do trimestre;
c) Atribui a diferença de R$ 645.020,94 a estornos de ressarcimentos de créditos
de períodos anteriores (4o trimestre/2005, 1o trimestre/2006 e 2o
trimestre/2006), e requer, se necessário, a realização de perícia contábil para
comprovar a exatidão dos créditos.
Ao final, o interessado requer:

•
a recomposição dos créditos ressarcíveis referentes ao 4o
trimestre/2006;

•
a homologação integral das compensações declaradas;

•
o cancelamento do saldo devedor que permaneceu em aberto;

•
a expedição de futuras intimações tanto à empresa quanto a seus
advogados.
A 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, conforme ementado:
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. REDUÇÃO DO SALDO CREDOR DE
PERÍODOS ANTERIORES.
Ratifica-se o processamento eletrônico efetuado pelo SCC que reduziu o
valor do saldo credor de períodos anteriores originalmente indicado no
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.911757/2011-03
3
PER, em razão de parte desse valor já ter sido utilizado/consumido em
ressarcimentos/compensações objeto de outros PER/DCOMP transmitidos
pelo contribuinte e processados pelo SCC.
Regularmente intimada em 27/09/2019 (fls. 251), a ora Recorrente apresentou
recurso Voluntário em 24/10/2019, em que alega que ao contrário do que ocorre
com o ICMS (alíneas “a” e “b”, inciso II, § 2o do artigo 155 da CF/88), no caso do
IPI a irrestrita não-cumulatividade aloja-se na própria regra matriz de incidência
desse imposto (CF, art. 153, § 3o, inc. II), que não autoriza qualquer limitação à
sistemática da não cumulatividade pelo legislador ordinário.
Acresce que a Constituição Federal assegura à RECORRENTE, como contribuinte
do IPI, um DIREITO AMPLO E IRRESTRITO de proceder ao crédito de todos os
produtos industrializados que ingressem em seu estabelecimento como elemento
integrante de seu processo produtivo, sejam eles matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagens.
Este direito estaria no artigo 49 do Código Tributário Nacional e nos artigos 164
do RIPI/2002 e 226 do RIPI/2010, permitem que o contribuinte industrial se
credite do imposto relativo a MP, PI e ME, incluindo-se dentre as matérias primas
e produtos intermediários os produtos que sejam consumidos no processo de
industrialização.
No caso concreto, reitera-se que os créditos da RECORRENTE são aptos as
compensações efetuadas, pois foram apurados seguindo a legislação acima
mencionada, bem como informados nas PERD/COMP’s colacionadas aos autos.
Acresce que pópria DRJ reconheceu a totalidade do direito creditório que foi
pleiteado pela RECORRENTE para o 4o Trimestre de 2006. Todavia, muito embora
a DRJ tenha reconhecido o direito creditório relativo ao 4o trimestre de 2006,
prevaleceu o entendimento de que o crédito da RECORRENTE não seria suficiente
para a homologação da compensação pela existência de um suposto débito de IPI
acumulado de janeiro a março de 2007, no valor de R$ 2.499.106,47.
Isto porque, que se o estorno do ressarcimento de IPI foi lançado no campo
“estorno de crédito” no 4o trimestre de 2016, claramente nos trimestres
seguintes isso também teria ocorrido, bastando a análise dos livros de apuração
para comprovação. Sustenta ainda que quando o contribuinte deixa de recuperar
o imposto na época correta, o que ocorre é que cada trimestre sempre vai existir
estorno de ressarcimento que por um lapso era estornado “simplesmente”,
independente se através de ressarcimento ou estorno. Inclusive a própria Receita
Federal solicitou exatamente a correção do arquivo do 1o trimestre de 2007, vez
que foram transmitidos pela empresa arquivos de ressarcimento durante o
período de recuperação através de intimação no ano de 2007.
De modo que se tivesse sido analisado os livros de apuração do IPI anexado às fls.
26 a 52, com certeza seria observado que o débito do trimestre apontado no
arquivo PER/DCOMP se tratava na verdade de estorno de ressarcimento de
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.911757/2011-03
4
trimestres anteriores e certamente seria concedido a RECORRENTE o direito ao
crédito requerido.
Acresce que se o fisco tivesse analisado os documentos apresentados pela
empresa, ou seja, os livros de apuração de IPI certamente teria verificado que a
informação lançada na PER/DCOMP como estorno, não refletia a realidade do
caso concreto e não teria indeferido o ressarcimento do crédito à RECORRENTE.
A RECORRENTE entende que todos os elementos carreados aos autos por ela são
suficientes para provar a legitimidade do crédito de IPI referente ao 4o trimestre
de 2006, inclusive como já confirmado pela DRJ e também são suficientes para
comprovar que a Recorrente continuou a possuir crédito suficiente para
aproveitamento tanto no 1o quanto no 2o trimestre de 2007. Entretanto, na
remota hipótese de remanescerem quaisquer dúvidas sobre a legitimidade
deste crédito, a RECORRENTE requer seja o julgamento do presente Recurso
Voluntário convertido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ que, embora
tenha reconhecido a legitimidade do crédito de IPI relativo ao 4o trimestre de 2006, manteve a
não homologação da compensação declarada, ao fundamento de inexistência de saldo credor
disponível, em razão de suposto débito acumulado nos meses subsequentes, especialmente no 1o
trimestre de 2007, com base em informações extraídas do sistema PER/DCOMP.
A Recorrente sustenta, em síntese, que os valores considerados como débitos de IPI
nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007 correspondem, na realidade, a estornos de
ressarcimentos de períodos anteriores, lançados na escrita fiscal segundo a sistemática então
vigente, não representando débito real do imposto. Afirma, ainda, que os livros de apuração do IPI
juntados aos autos demonstram a efetiva existência de saldo credor suficiente para suportar as
compensações realizadas, inclusive nos períodos posteriores ao trimestre de formação do crédito.
Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia não reside na origem ou
legitimidade do crédito do 4o trimestre de 2006, já reconhecida pela instância recorrida, mas sim
na correta qualificação dos lançamentos efetuados na escrita fiscal do IPI nos períodos
subsequentes, especialmente quanto à distinção entre débitos efetivos do imposto e estornos de
ressarcimentos anteriormente pleiteados.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-004.123 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.911757/2011-03
5
Observa-se, ainda, que a decisão recorrida baseou-se preponderantemente em
informações extraídas de fichas do PER/DCOMP, sem o exame detido dos livros de apuração do IPI
dos meses de janeiro a março de 2007, documentos estes expressamente indicados pela
Recorrente como aptos a demonstrar a realidade material dos fatos.
Nesse contexto, considerando o princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo tributário, bem como o disposto nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
entendo que a adequada solução da controvérsia demanda a realização de diligência fiscal, a fim
de esclarecer a natureza dos lançamentos questionados e permitir a correta recomposição do
saldo credor de IPI.
Assim, voto por converter o julgamento do presente Recurso Voluntário em
diligência à DRJ, para os fins abaixo delineados.
a) Considerando que, no demonstrativo de folha 8 (“Demonstrativo de apuração
após o período de ressarcimento ajustado”), a DRJ reconheceu menor saldo credor no valor de R$
1.090.741,80, requer-se o esclarecimento dos fundamentos e critérios pelos quais, ainda assim,
concluiu-se que não há crédito adicional a ser reconhecido para o período, sobretudo diante do
contraste com a apuração anterior (saldo em torno de R$ 445.000,00), na qual se indicara a
existência de valor ressarcível.
b) Que avalie as alegações da Recorrente quanto aos supostos lançamentos
equivocados de IPI que totalizaria o valor de R$ 2.499.106,47, atribuindo como débito ajustado do
período de março de 2007.
c) Após o retorno da diligência, cientifique-se a contribuinte e intime-se para que se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 307
DF CARF MF
Original